Tribunal: TCU
Processo: 006.727/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 592/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, que tem como objeto monitoramento do Acórdão 2957/2015-TCU-Plenário , com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 250, III, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em fazer as determinações abaixo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.727/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas 1.2. Órgão: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Ana Luiza Nascimento de Souza Polak (342.501/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar em cumprimento as determinações dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2957/2015-TCU-Plenário ; 1.7.2. encaminhar esta deliberação e a instrução que a suporta à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas; e 1.7.3. restituir os autos à SeinfraCOM, para continuidade do monitoramento.